Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
2. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos (extratos bancários ou documentação equivalente que demonstrasse a contratação do índice de remuneração do investimento em 105% do CDI), revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
3. Recurso conhecido e desprovido.